Tribunal: STJ
Processo: 0065659-88.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076095 - SP(2026/0065659-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MICHEL GAMES BERMUDES (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE REVISAR
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA
WRIT
INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME
SEMIABERTO.
§ 3o, DO CP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
ART. 33,
MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar condenação já
transitada em julgado, caracterizando
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, o que é inadmissível. Precedente.
2. Inviável o conhecimento da tese de aplicação do princípio da
insignificância quando não apreciada pela Corte de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Hipótese em que não restou evidenciado constrangimento ilegal quanto à
alegada insuficiência probatória, porquanto as instâncias ordinárias
reconheceram a existência de conjunto probatório robusto e harmônico,
inclusive com imagens de câmeras de segurança, sendo inviável a
reapreciação do acervo fático-probatório na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55949204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: acfff93e-5936-4e92-bbba-9ee8ad0b608e

4. Não há ilegalidade na dosimetria e no regime inicial, fixada a pena-base
no mínimo legal e exasperada na segunda fase em razão da reincidência
específica, com imposição do regime semiaberto autorizada pelo
§
art. 33,
3o, do CP.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: acfff93e-5936-4e92-bbba-9ee8ad0b608e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076095 - SP(2026/0065659-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MICHEL GAMES BERMUDES (PRESO)
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE REVISAR
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA
WRIT
INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME
SEMIABERTO.
§ 3o, DO CP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
ART. 33,
MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE
IMPÕE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a
impetração, quando utilizada indevidamente para revisar condenação já
transitada em julgado, caracterizando
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal, o que é inadmissível. Precedente.
2. Inviável o conhecimento da tese de aplicação do princípio da
insignificância quando não apreciada pela Corte de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Hipótese em que não restou evidenciado constrangimento ilegal quanto à
alegada insuficiência probatória, porquanto as instâncias ordinárias
reconheceram a existência de conjunto probatório robusto e harmônico,
inclusive com imagens de câmeras de segurança, sendo inviável a
reapreciação do acervo fático-probatório na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55002441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:32:01
Código de Controle do Documento: 889f261e-5121-4ec6-9490-930ab3192282

4. Não há ilegalidade na dosimetria e no regime inicial, fixada a pena-base
no mínimo legal e exasperada na segunda fase em razão da reincidência
específica, com imposição do regime semiaberto autorizada pelo
§
art. 33,
3o, do CP.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
210.032/2026
MICHEL GAMES BERMUDES contra decisão proferida pela Presidência desta Corte,
em que se indeferiu liminarmente o presente
, ao fundamento de que foi
habeas corpus
impetrado contra condenação já transitada em julgado, sem julgamento de mérito
nesta Corte, passível de revisão, de modo a caracterizar a utilização do
como
writ
substitutivo de revisão criminal, sem ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem
de ofício (fls.
).
287/288
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de utilização do
para
writ
revisão da condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias – ao argumento
de que não se pretende, com o presente habeas corpus, rediscutir matéria de fato ou
reavaliar o conjunto probatório sob perspectiva meritória, mas impugnar vícios
processuais flagrantes, aptos a macular de nulidade a condenação, bem como, quando
demonstrada a existência de constrangimento ilegal evidente, não pode o formalismo
(fls.
processual impedir a atuação jurisdicional destinada à tutela da liberdade individual
) – e, no mérito, ratifica os argumentos da impetração, pretendendo a
300/300
absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, nos seguintes
termos:
a) alega que houve erro quanto à valoração da prova e que a condenação
(fl. 295);
se amparou em conjunto probatório ínfimo
b) argumenta que a manutenção da condenação se revela incompatível com
os princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade e da proporcionalidade, pois
a conduta imputada ao paciente consistiria na tentativa de subtração de uma motoneta,
sem inversão da posse do bem nem prejuízo patrimonial efetivo, razão pela qual
requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com aplicação do
princípio da insignificância e consequente absolvição (fls.
); e
296/298
c) defende, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com
adequação da reprimenda aos princípios da proporcionalidade e da individualização, o
abrandamento do regime inicial para o aberto ou, no máximo, o semiaberto, o
reconhecimento das nulidades veiculadas no
e, caso não concedida de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55002441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:32:01
Código de Controle do Documento: 889f261e-5121-4ec6-9490-930ab3192282

imediato a ordem, o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reapreciação das
teses articuladas (fls.
).
298/301
É o relatório.
VOTO
A decisão repreendida – que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
mantendo a condenação do agravante por furto simples a 1 ano e 2 meses de
reclusão, e 11 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1503623-09.2024.8.26.0664 (da
1a Vara Criminal da comarca de
) – não comporta reparos.
Votuporanga/SP
Primeiro, por se tratar de impetração substitutiva de revisão criminal, o que é
inadmissível (AgRg no HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
979.909/SP,
DJEN de
.
29/10/2025)
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois:
a) a alegação de aplicação do princípio da insignificância não pode ser
conhecida, pois não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que
configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância (HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
;
964.852/SC,
10/12/2025)
b) o Tribunal, no julgamento da apelação, afastou a alegação de
insuficiência probatória e de condenação baseada em presunções ao fundamento de
que havia conjunto probatório robusto e harmônico, apto a demonstrar a autoria e a
materialidade delitivas, ressaltando, ainda, que a condenação estava fundada em
provas seguras e consistentes, inclusive com apoio nas imagens das câmeras de
segurança, de modo que concluir em sentido diverso demandaria reexame probatório,
inviável na via estreita do
;
habeas corpus
c) a Corte local concluiu que não há ilegalidade na dosimetria, pois a pena-
base foi fixada no mínimo legal, e a exasperação da reprimenda ocorreu apenas na
segunda fase, em razão da agravante da reincidência específica, em estrita
observância ao sistema trifásico previsto nos arts. 61, I, e 68 do CP; e
d) não há ilegalidade na fixação do regime semiaberto, embora a pena seja
inferior a 4 anos, pois a reincidência específica autoriza, nos termos do
§ 3o, do
art. 33,
CP.
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55002441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:32:01
Código de Controle do Documento: 889f261e-5121-4ec6-9490-930ab3192282

Documento eletrônico VDA55002441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:32:01
Código de Controle do Documento: 889f261e-5121-4ec6-9490-930ab3192282

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.095 / SP
Número Registro: 2026/0065659-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15036230920248260664 23549682024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DOUGLAS TEODORO FONTES
ADVOGADOS : DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MICHEL GAMES BERMUDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHEL GAMES BERMUDES (PRESO)
ADVOGADOS : DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
Documento eletrônico VDA55915467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: 66cc31e1-e0bf-45b3-8f08-54ec96e87efc

ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: 66cc31e1-e0bf-45b3-8f08-54ec96e87efc